Tribunal: TJMT
Processo: 0003009-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003009-88.2017.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JEFERSON HENRIQUE DA SILVA CANAVARROS
E M E N T A
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE CONHECIMENTO DA ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação interposta contra a sentença condenatória que reconheceu a prática de receptação, com base no art. 180, caput, do Código Penal, condenando o apelante à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) Se o apelante deve ser absolvido, considerando a alegação de que não sabia da origem ilícita do bem, ou se deve ser desclassificado o crime de receptação para a modalidade culposa;
(ii) Se as provas são suficientes para demonstrar que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, configurando a receptação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Absência de Conhecimento da Origem Ilícita:
O apelante alega que não sabia da origem ilícita da televisão, adquirida por um valor abaixo do de mercado. Contudo, as provas nos autos demonstram que o réu sabia ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita. O fato de o réu não apresentar qualquer explicação plausível sobre a origem do bem e a circunstância de ter comprado a TV por um preço significativamente abaixo do valor de mercado reforçam a conclusão de que ele tinha plena ciência de que o bem era produto de crime.
Da Desclassificação para Receptação Culposa:
O pedido de desclassificação para receptação culposa também não merece acolhimento. Para a configuração do crime de receptação culposa, é necessário demonstrar que o réu não tinha intenção ou não agiu com culpa ao adquirir o bem. No caso em análise, o réu agiu com dolo, pois sabia ou deveria saber que o bem era de origem ilícita, não havendo qualquer justificativa plausível para a sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória pela prática de receptação dolosa, com a pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos.
6. Tese de julgamento:
A ausência de conhecimento da origem ilícita do bem não pode ser reconhecida, pois as provas demonstram que o réu sabia ou assumiu o risco de adquirir produto de crime.
A desclassificação para a receptação culposa não é cabível, pois a conduta do réu foi dolosa, conforme evidenciado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003009-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON HENRIQUE DA SILVA CANAVARROS (APELADO), FRANCILENE PINTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.255.601-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE CONHECIMENTO DA ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra a sentença condenatória que reconheceu a prática de receptação, com base no art. 180, caput, do Código Penal, condenando o apelante à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) Se o apelante deve ser absolvido, considerando a alegação de que não sabia da origem ilícita do bem, ou se deve ser desclassificado o crime de receptação para a modalidade culposa;

(ii) Se as provas são suficientes para demonstrar que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, configurando a receptação dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Absência de Conhecimento da Origem Ilícita:

O apelante alega que não sabia da origem ilícita da televisão, adquirida por um valor abaixo do de mercado. Contudo, as provas nos autos demonstram que o réu sabia ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita. O fato de o réu não apresentar qualquer explicação plausível sobre a origem do bem e a circunstância de ter comprado a TV por um preço significativamente abaixo do valor de mercado reforçam a conclusão de que ele tinha plena ciência de que o bem era produto de crime.

Da Desclassificação para Receptação Culposa:

O pedido de desclassificação para receptação culposa também não merece acolhimento. Para a configuração do crime de receptação culposa, é necessário demonstrar que o réu não tinha intenção ou não agiu com culpa ao adquirir o bem. No caso em análise, o réu agiu com dolo, pois sabia ou deveria saber que o bem era de origem ilícita, não havendo qualquer justificativa plausível para a sua conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória pela prática de receptação dolosa, com a pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos.

6. Tese de julgamento:

A ausência de conhecimento da origem ilícita do bem não pode ser reconhecida, pois as provas demonstram que o réu sabia ou assumiu o risco de adquirir produto de crime.

A desclassificação para a receptação culposa não é cabível, pois a conduta do réu foi dolosa, conforme evidenciado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput e §3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEFERSON HENRIQUE DA SILVA CANAVARROS
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, e pecuniária de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito.

O turno defensivo pretende a absolvição, sustentando a ausência de dolo por desconhecimento da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do CP.

O Ministério Público, suas em contrarrazões protestapelo desprovimento do recurso de apelação defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, DR. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, se manifestou pelo
desprovimento recurso
defensivo, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR QUE O APELANTE NÃO TINHA COMO SABER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que a irresignação defensiva repousa sobre a autoria e materialidade delitivas e o alegado desconhecimento da ilicitude da res.

Assim, passo à análise direita dos anseios defensivos.

Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2016, por volta das 20h, em um residencial situado à rua 21, quadra 17, casa 03, bairro Monte Castelo, em Várzea Grande – MT,
o réu

Jeferson Henrique da Silva Canavarros adquiriu em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) TV 50”, marca LG, com controle remoto
, não avaliada, pertencente à vítima Maria Auxiliadora dos Santos.

DA RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.

Pretende o apelante, a absolvição pelo crime de receptação, e na sua impossibilidade, seja desclassificado para a figura culposa.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do o boletim de ocorrência no 2016.399902, Termo de exibição e apreensão, e o termo de entrega.

Quanto a autoria delitiva, tem-se que o réu/apelante, quando ouvido, admitiu ter adquirido a TV de 50”, sem documentação necessária.

O réu confirmou ainda ter adquirido a televisão, porém, não sabia que era oriunda de crime, pois o menino de quem adquiriu a TV iria passar o documento para o réu, inclusive ficou acordado entre o acusado e o vendedor que o restante do dinheiro seria pago após a apresentação do documento da televisão. O menino teria pedido para Jeferson lhe passar os R$200 (duzentos reais), pois precisava de dinheiro para comprar remédios para sua mãe, e no dia seguinte lhe entregaria o comprovante, todavia, no outro dia o menino apareceu com a polícia na residência do denunciado. Ainda esclareceu que o menino se tratava do adolescente Marcos, e que o mesmo teria alegado que a televisão era dele.

Quando ouvida, a vítima Maria Auxiliadora dos Santos afirmou, em síntese, que à época dos fatos estava acompanhando seu filho internado e que ao se ausentar de sua residência invadiram o local e subtraíram seus objetos, que a Polícia conseguiu recuperar a televisão, objeto do crime em julgamento.

Ao ser ouvida, a testemunha Francilene Pinto dos Santos Silva afirmou que, recebeu informação de uma vizinha que a casa de sua mãe estava com o portão fora do trilho e diante disso se dirigiu até o local. Chegando lá, constatou que vários objetos tinham sido subtraídos, inclusive a televisão. Momento em que acionaram a Polícia Militar e através de informações conseguiram encontrar a televisão na casa do réu.

Os Policiais Militares Joel Rodrigues Ferreira Filho e Thiago Satiro Albino, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ao serem ouvidos, relataram que estavam em rondas no Bairro Jardim Primavera, quando a vítima parou a viatura e relatou que um suspeito havia entrado em sua residência e furtado e que os objetos estavam na casa de outro suspeito. Que a guarnição se deslocou até a casa do outro suspeito, que acredita ser JEFERSON HENRIQUE DA SILVA CANAVARROS, foto juntada conforme id. 47733134, sendo um dos conduzidos trazidos ao plantão no dia, e lá com permissão da proprietária da casa entraram no local, e encontraram os objetos (TV de 50 polegadas e um celular LG). Diante dos fatos trouxeram os dois suspeitos para Central de Flagrantes para as devidas providências.

De imediato e em poucas linhas, aborda-se a presente questão.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem do televisor.

Do quadro apresentado, não se pode ignorar que o réu foi abordado em posse da televisão, por preço abaixo do valor de mercado (R$200,00 – duzentos reais), sem sequer tentar apresentar qualquer explicação idônea para tanto, restando patente que sabia ou, no mínimo, assumiu o risco, tratar-se de produto proveniente de ilicitude, ao passo que o réu/apelante não logrou em demonstrar que desconhecia a origem ilícita do televisor por ele adquirido.

No contexto dos autos, observa-se que o apelante adquiriu o televisor, por preço abaixo do valor de mercado (R$200,00 – duzentos reais), sem sequer tentar apresentar qualquer explicação idônea para tanto, evidenciando assim, que sabia, ou pelo menos, assumiu o risco ao adquirir o eletrodoméstico, tratar-se de produto de crime.

Ademais, caberia à defesa demonstrar que o ora apelante não tinha condições de saber que o bem era objeto de crime anterior.

Assim, tem-se que o réu tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita da arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do artigo 180, § 3o, do Código Penal.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025